Tribunal: TJPA
Processo: 0824417-50.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824417-50.2024.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO BATISTA DE MIRANDA JUNIOR

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor visando à revisão de contrato de financiamento de veículo automotor. Alegações de abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade de tarifas bancárias e repetição em dobro de valores supostamente indevidos. Sentença que reconheceu a validade das cláusulas contratuais e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros pactuada no contrato é abusiva por exceder a média de mercado; (ii) estabelecer se as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são ilegais por ausência de prestação dos serviços e onerosidade excessiva; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iv) verificar se a natureza adesiva do contrato afasta a aplicação do princípio pacta sunt servanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros pactuada em valor ligeiramente superior à média de mercado não configura abusividade, sendo válida à luz da jurisprudência do STJ (Súmula 382), diante da variação mínima e da justificação pelas condições do contrato.

4. As tarifas de avaliação do bem e registro contratual foram expressamente pactuadas e comprovadas nos autos, em conformidade com as Resoluções do CMN e a tese fixada no Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), não havendo demonstração de cobrança fictícia ou onerosidade excessiva.

5. A repetição do indébito em dobro exige cumulativamente cobrança indevida e ausência de engano justificável, o que não restou comprovado, inexistindo má-fé da instituição financeira ou reconhecimento judicial da ilicitude das cobranças.

6. A adesividade do contrato não afasta sua validade nem justifica, por si só, a revisão judicial das cláusulas, ausente demonstração de abusividade ou violação à boa-fé e ao equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS ALBERTO BATISTA DE MIRANDA JUNIOR em face da sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer, movida em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art.487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.”

Em suas razões recursais, sustenta a abusividade da taxa de juros pactuada, por ser superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para janeiro de 2021, que era de 1,55% ao mês. Alega ilegalidade das tarifas de avaliação do bem (R$239,00) e registro de contrato (R$368,33), por ausência de demonstração da efetiva prestação dos serviços e onerosidade excessiva. Defende ainda a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, argumentando inexistir engano justificável. Invoca a inaplicabilidade do princípio pacta sunt servanda aos contratos de adesão.

Postula a reforma da sentença para aplicação da taxa média de mercado de 1,55% ao mês, declaração de ilegalidade das tarifas, restituição em dobro dos valores pagos e inversão da sucumbência.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

2.1.

Da taxa de juros remuneratórios

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme estabelecido na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal e ratificado pela Súmula 382 do STJ, que dispõe que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A abusividade somente se configura quando demonstrada discrepância exorbitante em relação à taxa média de mercado para operações da mesma natureza. No caso dos autos, a taxa de juros pactuada foi de 1,65% ao mês, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para financiamento de veículos no período era de 1,55% ao mês.

A diferença de apenas 0,10 pontos percentuais não configura abusividade. Tal variação é absolutamente razoável e justificável pelas condições individuais da operação de crédito, incluindo a análise de risco do mutuário, o valor financiado, o prazo de pagamento e as demais condições comerciais negociadas. A legislação não impõe que as instituições financeiras pratiquem necessariamente a taxa média de mercado, sendo esta apenas um parâmetro de referência.

Ademais, a taxa de juros foi expressamente prevista no contrato, tendo sido destacada de forma clara no instrumento contratual, possibilitando pleno conhecimento pelo consumidor antes da contratação. O apelante teve oportunidade de conhecer todas as condições financeiras, inclusive o valor total a ser pago, o número de parcelas e o custo efetivo total da operação. Não se pode, portanto, falar em vício de consentimento ou em surpresa quanto aos encargos financeiros.

2.2.

Das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato

No tocante às tarifas bancárias, a matéria foi objeto de julgamento pelo STJ no REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 958, que estabeleceu as seguintes teses jurídicas: 1ª) as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são válidas nos termos das Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional; 2ª) é abusiva a cobrança por serviço não efetivamente prestado; 3ª) existe a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Verifica-se dos autos que as tarifas cobradas estão discriminadas no contrato de financiamento, tendo sido previstas de forma expressa. A instituição financeira juntou aos autos o Termo de Avaliação do Veículo (ID 26787177), que demonstra a efetiva realização do serviço de vistoria técnica do bem objeto da garantia fiduciária. Tal documento contém informações sobre as condições do veículo, estado de conservação da pintura, dos pneus e dos componentes, configurando prestação efetiva do serviço.

Quanto ao registro do contrato, a instituição financeira apresentou comprovante de inserção do gravame junto ao órgão de trânsito (ID 26787178), demonstrando a efetivação do registro da alienação fiduciária, o que constitui exigência legal para garantia do credor e formalização da operação de crédito com garantia real.

Dessa forma, não se vislumbra a ausência de prestação dos serviços ou a cobrança por atividades meramente fictícias. Os valores cobrados, embora possam parecer elevados ao consumidor, encontram-se dentro dos parâmetros praticados no mercado e não foram demonstrados como excessivamente onerosos a ponto de configurar abusividade.

O apelante não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrassem a onerosidade excessiva das tarifas cobradas, limitando-se a afirmações genéricas. Ademais, as tarifas foram livremente pactuadas e integram o custo total da operação, tendo sido do conhecimento do mutuário no momento da contratação.

2.3.

Da repetição do indébito em dobro

No que concerne ao pedido de repetição em dobro dos valores supostamente pagos a maior, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A jurisprudência do STJ tem entendimento pacífico no sentido de que a devolução em dobro exige a configuração cumulativa de dois requisitos: a cobrança indevida e a ausência de engano justificável. Não basta, portanto, o reconhecimento judicial da ilegalidade da cobrança; é necessário demonstrar que a instituição financeira agiu de má-fé ou que não havia justificativa razoável para a exigência do valor.

No caso dos autos, não foi reconhecida judicialmente a existência de cobrança indevida. Ao contrário, o juízo de origem concluiu pela licitude e validade das cláusulas contratuais, incluindo a taxa de juros e as tarifas bancárias. Não há, portanto, cobrança indevida apta a ensejar a repetição, seja ela simples ou em dobro.

Ademais, ainda que eventualmente se reconhecesse alguma irregularidade, não restou demonstrada má-fé da instituição financeira. As cobranças estavam previstas em cláusulas contratuais expressas, em conformidade com resoluções do Conselho Monetário Nacional e com a interpretação jurisprudencial predominante à época da contratação. Haveria, assim, no mínimo, engano justificável a afastar a penalidade prevista no CDC.

2.4.

Do contrato de adesão e do princípio pacta sunt servanda

Por fim, quanto à alegação de inaplicabilidade do princípio pacta sunt servanda em razão da natureza adesiva do contrato, cumpre esclarecer que a circunstância de o contrato ser de adesão não implica, por si só, a nulidade ou a abusividade de suas cláusulas. O art. 54 do CDC reconhece expressamente a validade dos contratos de adesão, estabelecendo apenas exigências de clareza, destaque e transparência na redação das cláusulas.

A revisão judicial de cláusulas contratuais somente é admitida quando demonstrada a violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual, ou quando constatada a existência de cláusulas abusivas nos termos do art. 51 do CDC.

No presente caso, conforme bem fundamentado na sentença recorrida, o contrato foi redigido de forma clara, com especificação de todas as condições financeiras, dos encargos, das tarifas e dos direitos e obrigações das partes. O apelante teve plena ciência dos termos contratuais antes de manifestar sua vontade de contratar, não havendo qualquer vício de consentimento.

O fato de o consumidor não ter participado da elaboração das cláusulas não autoriza a modificação unilateral do pactuado pelo Poder Judiciário, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da autonomia da vontade. A liberdade de contratar, embora mitigada pelas normas de ordem pública e de proteção ao consumidor, permanece como fundamento essencial das relações contratuais, conforme previsto no art. 421 do Código Civil.

Não se demonstrou nos autos a existência de qualquer impedimento ou vício que tenha tolhido a liberdade do apelante de contratar ou não contratar, de aceitar ou recusar as condições propostas pela instituição financeira. A opção pela contratação foi livre e consciente, não podendo, posteriormente, o contratante invocar a natureza adesiva do contrato como fundamento para desvincular-se das obrigações assumidas.

Assim, verifico que a sentença de 1º grau analisou adequadamente todas as questões controvertidas, aplicando corretamente o direito ao caso concreto. As alegações do apelante não trouxeram elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado, limitando-se a repetir os argumentos já enfrentados e refutados na sentença recorrida.

Mantenho, portanto, integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa, para 15% sobre o mesmo valor, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025